Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
1.1. No caso em análise, ainda que pesem os argumentos do embargante sobre ter sido exonerado do cargo em comissão que exercia, bem como a situação de desemprego que estaria enfrentando, acrescida a análise dos extratos bancários da parte, não restou demonstrada a situação de hipossuficiência.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.